Tribunal: TJPA
Processo: 0803233-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803233-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO EDUARDO MAGON

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Carolina Silva Mendes Alcântara
, em favor do nacional Paulo Eduardo Magon, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara dos Inquéritos Policiais de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, em suma, que:

“O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 e 35, da lei 11.343/2006, estando o processo de nº. 0805114-46.2021.8.14.0401, tramitando na Vara de Inquéritos de Belém. Tendo sido o paciente preso no dia 09 de abril de 2021 e esta prisão preventiva se deu em razão do mesmo supostamente em liberdade trazer riscos à ordem pública e aplicação da lei penal (Doc. 02 – Decreto Prisional Originário), conforme:

(omissis)

Na decisão a autoridade coatora não aponta quais os riscos concretos que a liberdade específica do Paciente trará a este processo, muito menos existem indícios de que em liberdade poderá fugir ou colocar em risco a instrução processual, concreto que há nos autos a comprovação de sua residência fixa. Em verdade, o que o Juízo Coator faz é apontar e trazer argumentos infundados, não sendo estes argumentos, por si só, suficientes para decretação de uma prisão cautelar, ainda, mantém a prisão para garantia da aplicação da lei, estaria o magistrado adiantando sua sentença? Qual fato causador o Paciente deu para ensejar este fundamento, entendendo que o mesmo é réu primário, de bons antecedentes, possui atividade lícita, é arrimo de família e tem residência fixa. Nota-se, portanto, que o Paciente não usa da traficância o seu meio de vida.

(...).

Dessa maneira, tento em vista que o pleito liberatório está em consonância com o 315 do CPP c/c art. 93, IX, da CRR/88, bem como encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial uníssona dos Tribunais Superiores, pois VEDADA A PRISÃO PREVENTIVA quando há elementos capazes de demonstrar que medidas alternativas ao cárcere são suficientes para resguardar o processo, requer-se a substituição da Prisão Preventiva do Paciente por Medidas Cautelares Alternativas previstas no art. 319, I, III, IV, V, VIII e IX, do CPP, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado é o presente para requerer a Vossa Excelência a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.

Na qualidade de Advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados, almeja que seja feita a intimação desta quanto à pauta da sessão de julgamento deste
Habeas Corpus
, vez que pretende realizar sustentação oral.
”

<sic>

Junta documentos (Id. 4935316 a 4935327).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4946338, sendo prestadas às informações na Id. 5090244, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id. 5144813.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva contida na Id. 4935326, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

É de se levar em conta, ainda, que o tráfico de entorpecentes gera grande reprovabilidade social, pelo fato de se entender que fortalece as organizações criminosas, além de ser um crime que possui estreita ligação com outros delitos, como a lavagem de dinheiro, tráfico de armas, homicídios, etc, provocando, pois, profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Aliado a isso, os custodiados foram encontrados com uma grande quantidade de entorpecentes, restando evidenciado o intuito de comercialização, novamente colocando em risco à ordem pública.

Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção dos indiciados em cárcere, mediante as decretações de suas prisões cautelares, as quais poderão ser reapreciadas pelo juiz competente para a instrução do processo.

Ressalto ainda que os argumentos trazidos pelos causídicos que patrocinam os custodiados (ausência dos elementos autorizadores da prisão) não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, uma vez que tais circunstâncias restaram evidenciadas, como acima expostas. Conforme acentuado pelo
Parquet
, primariedade não é sinônimo de ausência de periculosidade, devendo permanecer a custodia, face a existência dos seus requisitos.

Pelo exposto, presentes os pressupostos que autorizam as prisões preventivas dos autuados – e entendendo revelarem-se inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselháveis as liberdades provisórias, acolho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de concessão de liberdade provisória, pelo que CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS na forma do art. 310, II do CPP c/c o art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, inexiste nos autos comprovação de sua residência, trabalho fixo, bem como por estar presente circunstância elencada no art. 313, I, do referido diploma legal.” <sic>

Desse modo, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação de fatos concretos justificadores de sua imposição e, ainda, pela gravidade da situação, com prisão recente no dia 09/04/2021 pelas condutas previstas nos art. 33 e art. 35 da lei 11.343/06, e considerável quantidade de droga apreendida (6.367,6g - seis mil trezentos e sessenta e sete gamas e seiscentos miligramas), conhecida como ecstasy, conforme laudo toxicológico nº 2021.01.001797-QUI, justifica-se a medida excepcional.

Ainda, na Id. 5090244, colaciono das esclarecedoras informações o seguinte:

“O paciente foi preso em flagrante delito em 09/04/2021, pela suposta prática das condutas previstas nos art. 33 e art. 35 da lei 11.343/06.

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que a polícia recebeu denúncia que em um hotel da cidade, dois indivíduos estariam embalando substâncias entorpecentes para posterior comercialização.

Desta feita, a guarnição deslocou-se até o local indicado e lá chegando, com a autorização da gerência do hotel, realizou a revista no imóvel, tendo encontrado em um dos seus quartos, o paciente e um indivíduo de nome ERNANI ANGELO RAZERA DE SOUZA na posse de diversas porções de substâncias entorpecentes, tendo sido presos em flagrante.

Quando indagados pelos policiais, afirmaram haver mais uma pessoa na prática, sendo ela o indivíduo MAYCON WELLISON DOS SANTOS RIBAS que, naquele momento, estaria na posse de drogas no terminal rodoviário de Ananindeua. A guarnição, posteriormente, deslocou-se até o município e efetuou a prisão de MAYCON.

Foi apreendida a quantidade total de 6.367,6 g (seis mil trezentos e sessenta e sete gamas e seiscentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como ecstasy, conforme laudo toxicológico nº 2021.01.001797-QUI.

A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva dos flagranteados, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 10/04/2021, foi homologada pelo juízo plantonista a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

(...).” <sic>

Assim, concluo que os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP) decorrem de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para o caso posto em discussão.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2 - As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na variedade e elevada quantidade de droga apreendida (2.016 g de maconha e 54,5 g de cocaína, conforme laudos de fls. 62/68), bem como na reiteração delitiva, em razão de a Certidão de Antecedentes Infracionais demonstrar que o ora recorrente figura como autor em diversos registros de tráfico de drogas, inclusive de homicídio tentado.

3 - O recurso ordinário em habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. (RHC 131.549/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

4 - Recurso improvido.

(RHC 140.930/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

Belém, 26/05/2021